Tribunal: TCU
Processo: 003.935/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos iniciais de aposentadoria emitidos pelo Ministério da Cultura; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de aposentadoria de Amauri Alves Barbosa e Elida Alves Pereira; 9.2. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.